Tribunal: TJDFT
Processo: 0723867-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723867-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO MOREIRA NERES TURISMO - EPP AGRAVADO: AMANDA MICHELINE ALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDVALDO MOREIRA NERES TURISMO – EPP contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras (0703072-53.2022.8.07.0020) que indeferiu “o chamamento aos autos da empresa prestadora de serviço de hotelaria”. Em suas razões, o agravante sustenta que ajuizou a demanda na instância embrionária requerendo o pagamento de indenização no valor de R$ 24.873,00 (vinte e quatro mil oitocentos e setenta e três reais), referente aos supostos danos decorrentes da compra de pacote de viagem que alega ter adquirido com a parte adversa. Aduz, com esteio no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que falece razão à manutenção da decisão objurgada, tendo em vista que a Companhia Thermas do Rio Quente – Complexo Turístico Rio Quente Resorts é solidariamente responsável pelos danos supostamente suportados na espécie, devendo, assim, integrar o pólo passivo da lide. Preparo regular (ID 37429778, p. 1/ 2). Falecem os autos de medidas prefaciais. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2022 16:26:53. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador